Tribunal: TJPA
Processo: 0842451-44.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842451-44.2022.8.14.0301

APELANTE: CATIA ROSANA PETRUSA DE OLIVEIRA FARIAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, ao reconhecer como satisfeita obrigação de fazer imposta a operadora de plano de saúde, consistente na realização de procedimento cirúrgico especializado, confecção de próteses e exames, ainda não efetivamente realizados segundo a parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente; e (ii) determinar se é válida a extinção do cumprimento de sentença sem prévia manifestação da parte executada sobre as condições impostas pela exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do cumprimento de sentença por cumprimento da obrigação de fazer exige prova inequívoca de adimplemento integral, sendo vedada a presunção.

4.

A manifestação da exequente, ao aceitar a rede credenciada da operadora, foi condicionada à observância de requisitos específicos, como a realização do pós-operatório em Belém por profissional indicado e exclusão de médicos insatisfatórios.

5.

A parte executada não foi intimada para se manifestar sobre tais condições, impedindo a análise da viabilidade do cumprimento nos termos propostos, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

6.

Não há comprovação nos autos da efetiva realização do procedimento cirúrgico, tampouco da confecção das próteses ou dos exames complementares, revelando a impossibilidade de verificação do cumprimento da obrigação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 536, 523, 924, II.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CATIA ROSANA PETRUSA DE OLIVEIRA, inconformada com a sentença prolatada nos autos do cumprimento provisório de sentença em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, proferida nos termos do ID 16991097, que julgou extinto o feito com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a satisfação da obrigação de fazer imposta à parte executada, com a seguinte parte dispositiva:

De início, verifico que o presente cumprimento provisório de sentença se refere a obrigação de fazer consistente a realização de procedimento cirúrgico (osteoplastias de mandíbula, artroplastia da articulação temporomandibular e osterotomia cranio-maxilares complexas, a ser realizado por profissional que acompanhava a autora, tudo conforme dispositivo de id. 60576300 – pág.07.

Isto posto, tal procedimento rege-se pelas regras do art. 536 e seguintes do CPC.

Destarte, cabia a parte exequente demonstrar que fato não houve o cumprimento da sentença, o que ensejaria a cobrança de multa e outras medias coercitivas em face da executada.

Entrementes, diante do que ficou comprovado nos atos se observa que não houve o alegado descumprimento da obrigação de fazer, posto que a executada apenas solicitou novos exames à exequente como forma de atualização do seu quadro clínico, fato confirmado pela exequente na petição de id. 78412306.

Nesta esteira, a própria executada informa que o profissional que a acompanhava, quando da prolação da sentença, não faz mais o seu tratamento, optando por utilizar dos profissionais da rede credenciada da autora.

Isto posto, não ficou demonstrado o descumprimento da obrigação, na medida em que sequer houve a negativa de tratamento e a parte exequente aceita, agora, que o procedimento seja realizado perante a rede credenciada da autora.

Importante, ressaltar que as questões laterais ao cumprimento da sentença (i.e translado, hospedagem, hospital, profissional...) ficaram totalmente dirimidas ante a concordância da exequente quanto a utilização da rede credenciada da executada.

Ante o exposto, diante do narrado, entendo que a obrigação se encontra satisfeita pela requerida/executada, na medida em que houve a aceitação de utilização da rede credenciada da executada.

Ante o exposto, extingo do feito na forma do art. 924, II do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: (i) a ausência de efetivo cumprimento da obrigação imposta na sentença exequenda, especialmente quanto à realização dos procedimentos cirúrgicos, confecção das próteses e exames; (ii) o equívoco do juízo ao considerar que a manifestação da Apelante foi de concordância incondicional à proposta do plano, sem observar as condições expressamente formuladas; (iii) o cerceamento de defesa resultante da ausência de intimação da parte executada para manifestar-se sobre as condições impostas; (iv) a impossibilidade jurídica de extinção do feito sem a satisfação integral da obrigação; (v) jurisprudência que veda a presunção de cumprimento da obrigação de fazer.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para continuidade da fase de cumprimento, mediante intimação da parte executada para responder à petição de ID 92204548.

Sem contrarrazões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de setembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da propriedade da sentença que julgou extinto o cumprimento provisório de sentença com base no art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a obrigação de fazer foi devidamente cumprida pela parte executada.

A controvérsia, portanto, resume-se em verificar se houve, de fato, o adimplemento da obrigação judicialmente imposta à operadora de plano de saúde.

A sentença de extinção baseou-se na compreensão de que, ao anuir com a realização dos procedimentos por profissional da rede credenciada da operadora, a parte exequente teria concordado com o modo de cumprimento da obrigação, sendo, portanto, presumida sua satisfação.

Todavia, tal conclusão não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Conforme petição de ID 16991095, a Apelante anuiu de forma condicionada à proposta apresentada pela operadora, exigindo que o acompanhamento pós-operatório fosse realizado presencialmente na cidade de Belém, por profissional previamente indicado e excluindo-se os profissionais que a atenderam de forma insatisfatória.

Ocorre que a parte executada não foi intimada para manifestar-se acerca dessas condições, tendo o juízo
a quo
, sem qualquer manifestação da parte devedora sobre a viabilidade do cumprimento nessas bases, concluído que a obrigação estava satisfeita.

É certo que a extinção do cumprimento de sentença fundada no art. 924, II, do CPC somente pode ocorrer quando comprovado o cumprimento integral da obrigação, sendo vedada a presunção.

Além disso, ainda que se admitisse a aceitação da rede credenciada para realização do procedimento, não houve prova nos autos de que ele efetivamente foi realizado, tampouco da confecção das próteses personalizadas e da realização dos exames complementares, o que torna evidente a ausência de demonstração do cumprimento integral da obrigação de fazer.

Por essas razões, reputo nula a sentença impugnada, pois proferida sem a devida verificação fática e jurídica da efetiva satisfação da obrigação.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, com a devida intimação da parte executada para se manifestar acerca das condições impostas pela exequente e prosseguindo-se com a fase de cumprimento de sentença até a efetiva satisfação da obrigação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025